Tribunal: TJDFT
Processo: 0719271-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719271-45.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GUILHERME NATAN SOARES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de GUILHERME NATAN SOARES ARAUJO: “Há necessidade de emenda. Os atos da operação empresarial evidenciam que a credora do título, Banco Itaucard (017.192.451/0001-70), não fora extinta. Assim, tendo ocorrido a cessão parcial, é imprescindível a colação de elemento comprobatório de que o título posto fora objeto de devida cessão. No caso, o laudo e o protocolo de ID 193747409 são insuficientes para evidenciar a operação operada. O protocolo de ID 193747409 - pg. 20 permite ao Juízo identificar, apenas, a transmissão de 4 bilhões de um total de, praticamente, 11 bilhões. Nesta toada, não há elementos suficientes da específica cessão do título objeto desta ação, de modo que, caso queira a sucessão processual, a autora deverá, devidamente, comprovar que, de forma específica, o referido está no âmbito dos 4 bilhões cedidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, INTIME-SE a autora para comprovar, concretamente, que o título objeto desta ação fora cedido na operação informada em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da Inicial Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O Agravante sustenta que "demonstrou através dos documentos que acompanham a petição inicial (procuração, ata e estatuto social), que o BANCO ITAUCARD SA e o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. tratam-se de empresas do mesmo grupo econômico, tendo ocorrido cisão entre tais instituições”. Afirma que, “embora conste no contrato (id. 176875468) o credor fiduciário BANCO ITAUCARD S.A, a instituição BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A é parte legitima para integrar o polo ativo da demanda”. Requer a antecipação da tutela recursal, possibilitando a continuidade do processo e, ao final, o seu provimento para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (IDs 59008074 e 59008075). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator